Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA ESPÓLIO SEM INDICAÇÃO DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO SATISFEITA. APLICAÇÃO DO ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 1.026/2023. NORMA AUTOAPLICÁVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo ente público contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra espólio, sem resolução de mérito, por ausência de emenda à inicial quanto à regularização do polo passivo e à demonstração das forças da herança, conforme exigência do art. 5o da Lei Complementar no 1.026/2023.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de regulamentação infralegal da Lei Complementar no 1.026/2023 impede sua aplicação imediata; e (ii) saber se a falta de demonstração das forças da herança justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
3. A norma do art. 5o da Lei Complementar no 1.026/2023 (‘Art. 5o Os créditos dos devedores pessoa física com indicativo de óbito somente serão objeto de execução fiscal caso haja potencial efetividade e racionalidade na cobrança pela detecção que as forças da herança comportam a satisfação da dívida’) é autoaplicável, pois condiciona o interesse de agir à demonstração da viabilidade da cobrança da dívida em face de espólio ou dos herdeiros.
4. A ausência de inventário, de indicação de inventariante e de verificação das forças da herança, mesmo após duas oportunidades de emenda à inicial, inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.
5. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor emende a inicial. Em caso de não cumprimento da determinação ou atendimento insuficiente, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I; Lei Complementar no 1.026/2023, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004287, 0720370-02.2024.8.07.0016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 23/06/2025; Acórdão 2025116, 0747032-03.2024.8.07.0016, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.